Tribunal: TJMT
Processo: 1035455-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035455-89.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violação sexual mediante fraude, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CARLOS ROTIMA LIMA DA SILVA - CPF: 932.571.393-49 (PACIENTE), Quinta Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), L. L. T. - CPF: 061.397.311-94 (VÍTIMA), JULIANA PAULA ALVES LANGE - CPF: 752.128.032-68 (VÍTIMA), J. M. B. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1035455-89.2024.8.11.0000

PACIENTE: CARLOS ROTIMA LIMA DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.

ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REQUISITOS LEGAIS. ART. 28-A, § 14o, DO CPP. REMESSA AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ORDEM CONCEDIDA.

I.

CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente contra decisão do juízo de origem que, ao concordar com a recusa ministerial em propor acordo de não persecução penal (ANPP), negou o pedido de remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, nos termos do art. 28-A, § 14o, do Código de Processo Penal.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de o juízo, ao verificar os requisitos objetivos do ANPP, recusar o pedido de remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público quando instado pela defesa, em hipótese onde não se constata manifesta inadmissibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 28-A, § 14o, do CPP, assegura ao acusado o direito de requerer a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público em caso de recusa de proposta de ANPP.

4. Cabe ao Judiciário controlar apenas a legalidade da negativa ministerial, limitando-se a verificar os requisitos objetivos do benefício, sendo inviável que o magistrado obste a remessa ao órgão superior com base em análise de mérito.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem concedida.

Tese de julgamento: “Salvo em caso de manifesta inadmissibilidade, a recusa do Promotor de Justiça em oferecer proposta de acordo de não persecução penal está sujeita à confirmação pelo Conselho Superior do Ministério Público, nos termos do art. 28-A, § 14o, do CPP.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 28-A, § 14o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 194677/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; TJMT, HC NU 1013676-83.2021.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1035455-89.2024.8.11.0000

PACIENTE: CARLOS ROTIMA LIMA DA SILVA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Carlos Rotima Lima da Silva
, apontando como autoridade coatora o juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que negou a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, conforme previsto no art. 28-A, § 14o, do CPP.

A defesa afirma que o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do art. 213, § 1o, do CP, e art. 33, § 2o, c/c art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006.

Após a absolvição pelo crime previsto no art. 213, § 1o, do CP, houve declínio da competência para a 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, ocasião em que o
Parquet
foi instado a oferecer acordo de não persecução penal.

Diante da recusa do Ministério Público em ofertar o ANPP, a defesa requereu a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, nos termos do art. 28-A, § 14o, do CPP, o que foi negado pelo juízo
a quo
.

Com essas considerações, a impetrante pretende a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para deliberação final acerca da oferta do acordo de não persecução penal.

O pedido de tutela liminar foi deferido.

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1035455-89.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo se infere dos autos,
Carlos Rotima Lima da Silva
foi denunciado como incurso nas sanções do art. 213, § 1o, do CP, e art. 33, § 2o, c/c art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006.

Após o encerramento da instrução processual, o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT absolveu o paciente do crime de
estupro majorado
e declinou a competência para o juízo da 5a Vara Criminal, ocasião em que o Ministério Público foi instado a oferecer acordo de não persecução penal e manifestou-se contrariamente ao pedido:

“(...)
A incidência do acordo de não persecução penal está condicionada a preenchimento do requisito objetivo (pena mínima) e subjetivo (suficiente a reprovação e prevenção do delito).

No caso em apreço,
embora o réu seja primário, o crime não seja praticado com violência ou grave ameaça e a pena mínima seja inferior a 4 anos
,
o Ministério Público
, como titular da ação penal (art. 129, inc. I da CF/88),
reconhece a insuficiência do instituto para reprovação e prevenção do delito, pois comprovou-se que o réu induziu duas adolescentes a utilizarem maconha, comportamento com acentuada reprovabilidade que exige maior repreensão do Estado
.

Diante do não preenchimento dos requisitos legais, portanto, incabível o benefício penal já que não constitui direito subjetivo do acusado. Nesse sentido a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
ao dispor sobre o assunto: (...).

Diante do exposto, o Ministério Público
manifesta-se
pela impossibilidade de Acordo de Não Persecução Penal diante da insuficiência do instituto, reiterando desde já os termos dos memoriais finais apresentados ao id. 116044298 com a condenação do réu pelas penas dos artigos 33, § 2o c/c art. 40, inc. VI (por duas vezes), ambos da Lei no 11.343/2006.

Por sua vez, a defesa requereu a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, nos termos do artigo 28-A, § 14o, do CPP, o que foi negado pelo juízo de origem, nos seguintes termos:

“
Trata-se de ação penal movida em face de Carlos Rotima Lima da Silva, pelo cometimento do delito previsto no art. 213, § 1o, do Código Penal, em face da adolescente Laura, além do induzimento das adolescentes Laura e Júlia a usarem maconha.

O acusado foi denunciado pelos artigos 213, § 1, do Código Penal, art. 33, § 2o c/c art. 40, inc. VI (por duas vezes), ambos da Lei no 11.343/2006, em continuidade delitiva na forma do art. 71 do Código Penal.

No curso do processo o réu foi absolvido do crime contra a dignidade sexual, sendo os autos remetidos a esta Vara, para análise da viabilidade de ANPP.

O Ministério Público sustentou o descabimento do acordo (id. 157553822).

Intimada, a Defesa apontou entendimento diverso, requerendo a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, na forma do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal.

É o relatório. Decido.

É certo que o Ministério Público atua como instituição permanente, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do

regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da CF/1988).

O Conselho Nacional do Ministério Público editou a Resolução n. 181, de 7 de agosto de 2017, que dispôs sobre a instauração e a tramitação do procedimento investigatório criminal a cargo do Ministério Público, tendo introduzido, no sistema brasileiro, a figura do “ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL”.

No mesmo sentido, a Lei n. 13.964/2019 acrescentou o art. 28-A no Código de Processo Penal, estabelecendo a competência do Ministério Público para propor acordo de negociação.

De largada, vale frisar que não é dado ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a obrigação de ofertar acordo em âmbito penal. Cito: (...).

Não havendo assim a possibilidade do Poder Judiciário impor ao Ministério Público o oferecimento do acordo, a questão-problema passa a ser quanto à obrigatoriedade de o magistrado atender ao pedido do réu e remeter os autos ao órgão superior.

A 2a Turma do Supremo Tribunal Federal, ao analisar o HC 194677/SP, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/5/2021, firmou o entendimento de que, como regra geral, não é legítimo que o Judiciário o controle a recusa do ANPP quanto ao seu mérito para impedir a remessa ao controle superior no MP,
salvo em caso de manifesta inadmissibilidade
.

Sendo assim,
o fato de o réu ter oferecido droga para a 02 (duas) adolescentes, conforme sustentado pelo Ministério Público, demonstra que o ANPP é insuficiente para reprovação e prevenção do delito
, comportamento com acentuada reprovabilidade que exige maior repreensão do Estado.

Dito isso. Razão assiste ao Parquet.

A celebração de um acordo, com uma pessoa que ofereceu drogas a duas adolescente, fere de morte o art. 227 da Constituição Federal, que estabelece que "é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão."

Da mesma forma, autorizar que o acusado seja beneficiado pelo Estado, por meio de um negócio jurídico, é afrontar a Doutrina da Proteção Integral, encampada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, além de ferir o Princípio da Proporcionalidade, o qual deve ser analisado sobre uma dupla ótica. Inicialmente, constitui-se em proibição ao excesso, pois é vedada a cominação e aplicação de penas em dose exagerada e desnecessária. Se não bastasse, este princípio também impede a proteção insuficiente de bens jurídicos, pois não tolera a punição abaixo da medida correta.

No caso em tela, permitir que uma pessoa negocie com o Estado a celebração de um acordo, após praticar um crime que expôs duas adolescentes a malefícios que podem repercutir por a toda a vida é flagrantemente inadmissível, por ser inconstitucional, ilegal e desproporcional.

Por tais razões, confirmo o não cabimento de acordo de não persecução penal e não determino a remessa dos autos à Instância Superior do Ministério Público.

Venham os autos conclusos para sentença, a respeito do crime disposto no art. art. 33, § 2o c/c art. 40, inc. VI (por duas vezes), ambos da Lei no 11.343/2006
”.

Conforme destacado pelo juízo de origem, a jurisprudência dos Tribunais Superiores se consolidou no sentido de que “
como regra geral, não é legítimo ao Judiciário o controle a recusa do ANPP quanto ao seu mérito para impedir a remessa ao controle superior no MP,
salvo em caso de manifesta inadmissibilidade
”.

A meu ver, a manifesta inadmissibilidade está configurada nas hipóteses nas quais, de plano, constata-se a ausência dos requisitos objetivos indispensáveis para o oferecimento do ANPP, não sendo legítima a análise de mérito com o propósito de obstar a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.

Para a 2a Turma do STF
[1]
, em acórdão de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, “
em caso de manifesta inadmissibilidade, como em uma situação de ANPP requerido em um crime de feminicídio, pode-se aventar a negativa à aplicação do art. 28-A, § 14o, do CPP, o que eventualmente poderia ser controlado em âmbito judicial recursal em segundo grau
”.

No âmbito deste E. Tribunal, esta 1a Câmara Criminal assim se posicionou:

“(...)
A recusa do Promotor de Justiça em oferecer proposta de acordo de não persecução penal está sujeita à confirmação pelo Conselho Superior do Ministério Público, conforme art. 28-A, § 14, do CPP
, in verbis: “No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código”. Se “recebida a denúncia, será o acusado citado, oportunidade em que poderá, por ocasião da resposta a acusação, questionar o não oferecimento de acordo de não persecução penal por parte de Ministério Público e requerer ao Juiz que remeta os autos ao órgão superior do Ministério Público, nos termos do art. 28, caput e 28-A, § 14, ambos do CPP” (STJ, HC no 668.520/SP).
Não cabe “ao magistrado encampar as razões do Promotor de Justiça e deixar de remeter os autos ao órgão superior do MPMT
” (TJMT, HC NU 1013676-83.2021.8.11.0000). O “que se discute, neste momento, não são os requisitos do acordo de não persecução penal em si, e sua presença na hipótese, mas, tão somente, o direito de recorrer ao órgão superior do Ministério Público, para que então sejam analisados os requisitos do benefício” (PGJ, Parecer no 007174-001/2022). (N.U 1008924-34.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 13/07/2022)
”.

Com efeito, não compete ao juízo, ainda que concorde com a recusa ministerial em propor o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), deixar de determinar a remessa dos autos ao Procurador Geral de Justiça, quando tal providência tiver sido requerida pela defesa, na forma no artigo 28-A, § 14o, do Código de Processo Penal, e houver preenchimento dos requisitos objetivos, visto que o controle jurisdicional deve se limitar às questões atinentes à legalidade.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo

a ordem de
habeas corpus
em favor de
Carlos Rotima Lima da Silva
para determinar a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para deliberação final acerca da oferta do acordo de não persecução penal.

É como voto.

[1]
STF - HC: 194677 SP 0109515-80.2020.1.00.0000, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 11/05/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 13/08/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024